Tribunal: TJDFT
Processo: 0708841-16.2024.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Teófilo Caetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0708841-16.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: JOAO DE OLIVEIRA PAIS REPRESENTANTE LEGAL: VALDIVINO DE OLIVEIRA PAIS APELADO: BANCO DO BRASIL Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto apelo pelo autor - Espólio de João de Oliveira Pais -, fora oportunizada ao réu - Banco do Brasil S/A - a apresentação de contrarrazões à apelação. Contudo, os autos foram remetidos a este e. Tribunal sem que fosse certificada a ausência de contrarrazões advindas do réu, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser certificada a efetiva inexistência de contrariedade proveniente do réu. Acudida essa diligência, tornem os autos conclusos para ultimação da análise do recurso. I. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator